Tribunal: TJSP
Processo: 1009269-74.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Ação revisional - alegação de ofensa ao limite máximo da taxa de juros previsto na Instrução Normativa/INSS no 28/2008 - abusividade não verificada - custo efetivo mencionado na instrução normativa do INSS que não se confunde com o custo efetivo total (CET), definido pela Resolução Bacen no 3.517/2007 - instrução normativa que trata apenas dos juros remuneratórios que foram obedecidos pelo banco

Ementa:
*Ação revisional - alegação de ofensa ao limite máximo da taxa de juros previsto na Instrução Normativa/INSS no 28/2008 - abusividade não verificada - custo efetivo mencionado na instrução normativa do INSS que não se confunde com o custo efetivo total (CET), definido pela Resolução Bacen no 3.517/2007 - instrução normativa que trata apenas dos juros remuneratórios que foram obedecidos pelo banco réu - precedentes - sentença mantida - pedido de indenização por danos morais não conhecido - vedada inovação recursal - recurso improvido na parte conhecida.*